Tribunal: TJSP
Processo: 2067999-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
- Agravo tirado de execução fundada em título executivo extrajudicial - Competência das Câmaras de números 11 a 24 e 37 e 38 da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça, nos termos do art. 5o, II.3, da Resolução no 623/2013 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça – Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294795
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2067999-38.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SOCIEDADE
AGOSTINIANA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA - MANTENEDORA DO COLÉGIO
AGOSTINIANO SÃO JOSÉ I, é agravado JULIO CESAR EDER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2067999-38.2020.8.26.0000 -Voto no 29749
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2067999-38.2020.8.26.0000
26a Vara Cível Central da Capital de São Paulo (proc. no 1026851-55.2020.8.26.0100)
Agravante: Sociedade Agostiniana de Educação e Assistência - Mantenedora do Colégio
Agostiniano São José I
Agravado: Julio Cesar Eder
Juiz de 1a Instância: Carlos Eduardo Borges Fantacini
Voto n° 29749.
- Agravo tirado de execução fundada em título executivo
extrajudicial - Competência das Câmaras de números 11 a 24 e 37
e 38 da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça, nos
termos do art. 5o, II.3, da Resolução no 623/2013 do Órgão
Especial do Tribunal de Justiça Recurso não conhecido, com
determinação de redistribuição.
Autora de execução de título extrajudicial, a agravante
rebela-se contra r. decisão que lhe indeferiu o benefício da justiça gratuita.
É o relatório.
Trata-se de agravo tirado de execução fundada em título
extrajudicial: “Termo de acordo” (fl. 84/85 da execução), assinado pelo devedor e duas
testemunhas, com fundamento no artigo 784, III, do Código de Processo Civil.
Embora o título em execução decorra de contrato de
prestação de serviços, a competência para julgamento do recurso não se desloca para
as Câmaras integrantes desta Subseção.
Isto porque a competência comum, prevista no art. 5o, § 1o,
da Resolução no 623/2013 (“Ações relativas à locação ou prestação de serviços, regidas pelo
Direito Privado, inclusive as que envolvam obrigações irradiadas de contratos de prestação de
serviços escolares e de fornecimento de água, gás, energia elétrica e telefonia”) NÃO inclui as
execuções decorrentes das matérias que menciona.
Nesse sentido: “Há entendimento sedimentado neste C.
Grupo Especial no sentido de que a competência genérica da Seção de Direito Privado II para
julgamento das execuções de título extrajudicial encontra limite apenas nas exceções
expressamente consignadas na Res. no 623/13, como é o caso da execução de seguro habitacional
(art. 5o, I.22), seguro-saúde (art. 5o, I.23), honorários advocatícios (art. 5o, III.5) ou alicerçadas em
contrato de locação (5o, III.6).” (Conflito de Competência no 0018474-29.2017.8.26.0000,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2067999-38.2020.8.26.0000 -Voto no 29749
3
Rel. Des. Artur Marques, j. 27.4.2017). (grifei)
Há ainda, no mesmo sentido, em caso análogo, precedente
desta C. 29a Câmara: “Execução de título extrajudicial fundada em instrumento particular de
compra e venda de laranjas Sentença de improcedência dos embargos Apelação Competência
recursal de uma das Câmaras da Segunda Subseção, da Seção de Direito Privado (11a a 24a, 37a e
38a) - Artigo 5o, inciso II.3, da Resolução no 623/2013 Competência em razão da matéria
improrrogável Prevenção afastada Precedentes do Órgão Especial e do Grupo Especial da
Seção do Direito Privado Apelação não conhecida, com determinação de redistribuição”
(Apelação no 0002189-94.2011.8.26.0347, rel. Des. Carlos Henrique Miguel Trevisan,
15.4.2015).
Em
outras
palavras,
exceto
quanto
às
ressalvas
expressamente previstas na Resolução no 623/2013, as execuções singulares, quando
fundadas em título executivo extrajudicial e ações tendentes a declarar-lhe a inexistência
ou ineficácia, ou a decretar-lhe a anulação, são de competência de uma das 11a a 24a,
37a e 38a Câmaras de Direito Privado do Tribunal de Justiça, nos termos da Resolução no
623/2013, art. 5o, inciso II.3, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça.
Em suma, como o presente caso não trata de nenhuma das
ressalvas dos incisos “III.3”, “III.5”; “III.6”; “III.8 a III.12” da Resolução no 623/2013, não
há competência das Câmaras da 3a Subseção de Direito Privado para julgamento do
agravo.
Diante do exposto, não conheço do agravo e determino a
remessa dos autos para redistribuição a uma das 11a a 24a, 37a e 38a Câmaras, que
compõem Segunda Subseção de Direito Privado do Tribunal de Justiça.
SILVIA ROCHA
Relatora